Tribunal: TJBA
Processo: 0030215-30.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030215-30.1989.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

APELADO: JOAO MAURICIO WANDERLEY DE ARAUJO PINHO

Advogado(s)
:
MANOELA LIMA SANTANA, MARCIO KOCH GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA (ART. 485, §1º, CPC). SÚMULA 240/STJ. RÉU CITADO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM REQUERIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Consignação em Pagamento n° 0030215-30.1989.8.05.0001, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, II, do CPC). O Recorrente alega: (i) ausência de intimação pessoal efetiva como pressuposto da extinção; (ii) extinção decretada de ofício sem requerimento do réu, em violação à Súmula 240/STJ; (iii) impossibilidade de o autor dispor da ação após o depósito, nos termos dos arts. 547 e 548 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tentativa frustrada de intimação pessoal por mandado supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC como pressuposto para a extinção por abandono; (ii) definir se a extinção decretada de ofício, sem requerimento do réu citado, viola a Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal efetiva da parte (art. 485, §1º, do CPC); a tentativa frustrada de cumprimento do mandado não supre essa exigência, devendo o juízo adotar mecanismos alternativos antes de extinguir o feito.
4. A Súmula 240 do STJ condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu; a extinção de ofício, quando o réu está citado e opôs-se à extinção reiteradamente, configura error in procedendo que impõe a anulação da sentença.
5. Os dois vícios, autônomos e independentes entre si, tornam incontornável a nulidade da sentença. 6. Reconhecida a nulidade, fica prejudicado o exame do mérito, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) diante da ausência de instrução e de sentença de mérito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tentativa frustrada de intimação pessoal por mandado não supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC, sendo nula a sentença de extinção por abandono proferida sem a efetivação da intimação pessoal.

2. A extinção por abandono decretada de ofício, sem requerimento do réu citado, viola a Súmula 240 do STJ e configura error in procedendo que impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e §1º; 547; 548; 1.013, §3º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp 1.693.927/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/04/2018; TJ-BA, APL 00143051220078050201, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, publ. 28/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0030215-30.1989.8.05.0001, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Recorrido
JOÃO MAURÍCIO WANDERLEY DE ARAÚJO PINHO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03